Tribunal: STF
Processo: ARE 1387378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N.º 8.953/2012. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Mérito. Na hipótese em julgamento a autora preenche os requisitos exigidos por lei, quais sejam 10 (dez) anos consecutivos de percepção da gratificação e ter incidindo sobre ela o desconto da previdência social. Assim, havendo previsão legal e preenchido os requisitos para a incorporação, provado está o direito da apelante.



    2. Em que pese a recente declaração de inconstitucionalidade por unanimidade de votos dos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno desse Egrégio Tribunal de Justiça, da Lei Municipal n. 8.953, de 08 de dezembro de 2012, que acrescentou o § 3° ao art. 64 da Lei n. 7.502/1990 (Processo n. 0800784- 84.2017.8.14.0000), os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram Ex Nunc, ou seja, a partir da publicação do referido julgado, motivo pelo qual a referida decisão não retroage para atingir a esfera de direitos da ora apelante.



    3. Recurso conhecido e provido, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, "caput" e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente